Tribunal: TJSP
Processo: 1501410-78.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com a consequente absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Existência de fundada suspeita apta a autorizar, em crime permanente, o ingresso no imóvel. Guardas municipais realizavam patrulhamento, em ação preventiva, quando avistaram o exato momento em

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito objetivando a ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com a consequente absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Existência de fundada suspeita apta a autorizar, em crime permanente, o ingresso no imóvel. Guardas municipais realizavam patrulhamento, em ação preventiva, quando avistaram o exato momento em que o usuário Elison entregou dinheiro à ré e dela recebeu algo, em frente à casa dela, logrando êxito na abordagem dos envolvidos. Em poder de Elison, foi localizada uma porção de maconha (5,9 gramas) e, no interior do imóvel da acusada, foram apreendidas 20 porções de maconha (63 gramas) e a quantia de R$ 210,00. Hipótese em que o ingresso em domicílio sem autorização judicial está excepcionado constitucionalmente. Precedentes do STF. Tema 280, reafirmado em recente julgado da Corte em situação semelhante ao caso sub judice. Preliminar de nulidade da oitiva judicial da testemunha Guilherme, por não estar investido na função de guarda municipal. Não acolhimento. A questão referente à regularidade funcional da testemunha Guilherme Carvalho dos Santos Silva vem sendo devidamente apreciada em processo próprio, razão pela qual, no âmbito desta persecução penal, o que efetivamente releva é o fato de que a prisão em flagrante da ré foi regularmente realizada, tanto pela mencionada testemunha, cuja situação funcional encontra-se sob análise administrativa e judicial específica, quanto por Reginaldo Antônio da Silva, igualmente Guarda Civil Municipal. Ademais, consigna-se que a valoração dos depoimentos observará precipuamente o conteúdo das narrativas apresentadas, em confronto com o conjunto probatório coligido aos autos, independentemente da presunção de fé pública inerente às funções exercidas pelas testemunhas. Na hipótese, a atuação da ré no narcotráfico está plenamente comprovada pelo depoimento do outro guarda municipal, em sintonia com a versão apresentada pelo próprio usuário que confirmou, em ambas as fases, ter adquirido a droga da ré. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Ré primária, sem antecedente. Redutor reconhecido em patamar totalmente favorável. Regime aberto. Aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.